Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-83.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800793-83.2024.8.14.0070

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Arivaldo Paulo Farias Moraes contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou a 11 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto tentado (art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena, com revaloração das circunstâncias judiciais e aplicação de fração mais benéfica para tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é penalmente irrelevante à luz do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação de redutores mais favoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, tais requisitos não se encontram presentes, diante da reiteração delitiva do réu, do contexto da ação criminosa e ainda invasão de domicílio.

A fundamentação da sentença quanto às circunstâncias judiciais revela-se idônea, demonstrando que o réu possui conduta social desfavorável
demonstrando inclinação à prática criminosa, não havendo justificativas para alterá-la.

Na terceira fase, o aumento pela incidência de duas majorantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas) foi corretamente fixado em 1⁄2, resultando em 6 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Diante da proximidade da consumação do delito, foi fixada adequadamente a fração redutora em 1/3, nos termos da jurisprudência consolidada, pela tentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta impedem o reconhecimento do princípio da insignificância.

A pena deve observar os parâmetros legais e os critérios fixados na jurisprudência.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos citados no voto, apenas menção à Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0800793-83.2024.8.14.0070

COMARCA
DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
ARIVALDO PAULO FARIAS MORAES
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime semiaberto, pela reincidência, por violação ao disposto no art. 155, caput c/c art. 14, II do CPB (furto tentado).

A denúncia relata, em síntese, que na manhã do dia 25 de fevereiro de 2024, por volta das 06h15min, o denunciado, ingressou na residência da vítima e tentou subtrair para si, objetos de propriedade da vítima, fato que não se consumou por motivos alheios a sua vontade.

Oferecimento da denúncia – 09.04.2024 (Id 23158742)

Recebimento da denúncia – 17.04.2024 (Id 23158743)

Resposta à acusação – 20.05.2024 (Id 23158749)

Sentença condenatória – 13.08.2024 (Id 23158824)

Apelação – 19.08.2024 (Id 23158830) onde constam as razões recursais em que a defesa pleiteia:

1.

Absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da aplicação do princípio da insignificância;

2. Reforma da pena: análise das circunstâncias judiciais; aplicação do patamar de 1/8, bem como aplicação de 2/3 para tentativa.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso interposto, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id 23158835). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (Id 23728310).

É o relatório, que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ao que se denota dos autos, o acusado ingressou na residência da vítima e passou a colocar roupas dela em uma sacola, com a intenção de subtraí-las, no entanto, foi surpreendido pela própria vítima, que gritou por socorro e atraiu a atenção dos vizinhos, momento em que o réu fugiu do local.

Com efeito, o princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois a conduta do réu, consistente na invasão de domicílio, bem jurídico relevante constitucionalmente e, tentativa de subtração de bens, revela expressiva lesividade ao interesse jurídico tutelado e demonstra reprovabilidade e periculosidade social na sua conduta, além de que se trata de reincidente específico.

Colaciono jurisprudencia nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE FURTO SIMPLES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A contumácia (reiteração delitiva e reincidência) na prática de crime de mesma natureza impele a expressiva lesão ao bem jurídico tutelado, o que indica que a absolvição não seria socialmente recomendável no caso concreto, justificando o afastamento do princípio da insignificância. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 939941 SE 2024/0318618-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2024)

Corroboro ainda com o entendimento esposado na sentença ao afastar a aplicação do princípio da insignificância, por considerar a conduta materialmente relevante e dotada de reprovabilidade penal:

No caso dos autos, entendo que é incabível a aplicação do princípio da insignificância, eis que além da presente ação penal, o réu possui condenação transitada em julgado pela prática do mesmo crime, além de responder a diversas ações penais por crimes contra o patrimônio e de violência doméstica o que demonstra a reiteração delitiva do acusado a desestimular a aplicação do referido instituto, sob pena de lhe conceder salvo conduto para que continue a praticar delitos.

Assim, afasta-se a tese de absolvição por atipicidade da conduta, bem como a aplicação do princípio da insignificância

2. REFORMA DA PENA:

No tocante à dosimetria, observa-se que o magistrado valorou apenas a conduta social como desfavorável ao argumento de que “o acusado é conhecido na localidade e pela polícia como pessoa contumaz na prática de furtos”.

De pronto, verifico que a pena foi fixada de forma correta, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, as quais foram devidamente analisadas em conformidade com os fatos apurados nos autos e que a conduta do réu revela traços de reiteração delitiva, demonstrando inclinação à prática criminosa, o que justifica a resposta penal imposta, especialmente diante do contexto em que se deu a infração e da sua conhecida atuação na localidade como pessoa voltada à prática de furtos.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda, razão pela qual deve ser mantida próximo ao mínimo legal, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo sentenciante procedeu corretamente à compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de diminuição decorrente da tentativa, coaduno com o entendimento exposto na sentença, que, diante da proximidade da consumação do delito, fixou adequadamente a fração redutora em 1/3, nos termos da jurisprudência consolidada que redijo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE DELITOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. MAIOR CULPABILIDADE CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ELEVADO PREJUÍZO NÃO É RESULTADO OBRIGATÓRIO EM CRIMES CONTRA ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DETERMINADA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A MAIOR OU MENOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. 4. Na hipótese, as instâncias locais não divergiram da jurisprudência desta Corte ao negativarem o vetor culpabilidade, firmada no sentido de que a prática de delitos no exercício da atividade profissional, ou em razão dos conhecimentos dela decorrentes, é circunstância concreta apta a justificar a elevação da pena-base. 5. De igual modo, já se manifestou esta Corte no sentido de ser "Improcedente a alegação de bis in idem na fixação da reprimenda pela eg. Corte de origem, pois a consideração da maior reprovabilidade da conduta (circunstâncias judiciais), ante a consequência delituosa consubstanciada no elevado prejuízo causado, não é resultado obrigatório em delitos perpetrados em detrimento de entidade de direito público, assistência social, etc. ( § 3º do art. 171 do CP)." (RHC 49 .640/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014). 6.
No que se refere à fração de redução adotada pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), é cediço que o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição, o que foi devidamente observado no caso concreto.
Assim, a modificação do entendimento sobre a maior ou menor proximidade da consumação do delito, a influenciar na fração adotada pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame minucioso da matéria fática, tarefa vedada na via estreita do habeas corpus. (...) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg na PET no HC: 891275 RS 2024/0045428-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

Restando, portanto, pena fixada e adequada em 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025